Tribunal: TJDFT
Processo: 0703305-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 32.159. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DELIMITAÇÃO TEMPORAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO. DECISÃO PARCILAMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública oriunda da ação coletiva no 32159/97.

2. A Lei Distrital no 2.294/1999 autorizou o Governador do Distrito Federal a extinguir as Fundações Cultural, Educacional, Hospitalar, de Serviço Social e Zoobotânica do Distrito Federal, estabeleceu que os servidores ocupantes de cargos efetivos dos Quadros de Pessoal das Fundações a serem extintas passariam a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal e dispôs, ainda, que o Distrito Federal assumiria todos os direitos, deveres e obrigações, bem como as dotações orçamentárias das mencionadas Fundações.

3. Apesar da alegação de que a agravada ocupe o cargo de auxiliar de educação e que o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal (SAE/DF) representa a sua categoria funcional, ela também é representada pelo SINDIRETA/DF, uma vez que é servidora estatutária do DISTRITO FEDERAL.

4. A desconsideração da delimitação temporal esclarecida na fundamentação da sentença coletiva acarretaria o recebimento em duplicidade das mesmas parcelas, o que não pode ser admitido pelo ordenamento jurídico.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada (EDcl no AgInt no REsp 1571133/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.